Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-07.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA CONCORRENTE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO. OFENSA À INTERGIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE DA LESÃO E SUAS CONSEQUÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou concessionária de transporte público a pagar à consumidora o valor de R$ 10.000,00, a título de compensação por danos morais, em decorrência de acidente de consumo.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, os elementos da responsabilidade civil pelo fato do serviço são: 1) serviço defeituoso; 2) dano (material e/ou moral); e 3) relação de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano.
3. O § 3o do art. 14 do CDC apresenta três hipóteses de excludente de responsabilidade do fornecedor de serviço: 1) inexistência de defeito; 2) culpa exclusiva do consumidor; e 3) culpa exclusiva de terceiro.
4. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “só não será responsabilizado”, indica que as hipóteses de exclusão são unicamente as expressamente referidas. O rol é fechado; não se admite ampliação.
5. O CDC prevê, ao lado da inversão ope judicis do ônus da prova (art. 6o, VIII), três hipóteses de inversão ope legis. Entre as três, duas são justamente relacionadas a excludentes de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 12, § 3o, e 14, § 3o). A terceira diz respeito à publicidade e está prevista no art. 38.
6. Nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, é ônus do fornecedor demonstrar no processo a presença de uma das excludentes, inclusive a culpa – exclusiva ou concorrente do consumidor ou de terceiro.
7. A culpa, inclusive a concorrente, deve ser analisada em conjunto com o nexo causal. Como consequência, o valor indenizatório/compensatório deve ser proporcional à participação dos envolvidos para o resultado danoso, com base no art. 945 do Código Civil: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
8. Na hipótese, a ré/apelante sustenta que houve culpa concorrente da autora/apelada. Todavia, não conseguiu comprovar o alegado comportamento negligente da consumidora.
9. Como a ré/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, correta a sentença ao reconhecer o seu dever de indenizar/compensar integralmente os danos suportados pela autora/apelada.
10. O dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor), cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
11. A dor ou afetação do estado anímico (violação à integridade psíquica) pode ensejar dano moral, mas não é pressuposto necessário para sua configuração. A ofensa a outro direito da personalidade – nome, imagem, integridade física, honra, etc. – mesmo que sem a constatação de dor, sofrimento ou abalo psíquico por parte da vítima, pode dar ensejo à compensação por dano moral.
12. Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
13. O juízo avaliou adequadamente o quadro fático para arbitrar o valor da compensação por danos morais. Houve ofensa à integridade física da autora/apelada, que fraturou uma de suas vértebras no acidente. Tal lesão a direito da personalidade (higidez física) já impõe o dever de compensar o dano moral.
14. Inegável que houve também dano à integridade psíquica da consumidora, o que reflete no valor compensatório. A experiência demonstra que fraturas de vértebras causam bastante dor e impedem/dificultam os movimentos da pessoa, inclusive aqueles voltados para a execução de tarefas simples do cotidiano (art. 375 do Código de Processo Civil). Tais fatos não podem ser considerados meros dissabores.
15 A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão.
16 Na hipótese, ao considerar as circunstâncias do caso concreto – principalmente a gravidade da lesão e suas consequências – conclui-se pela razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado pelo juízo na sentença (R$ 10.000,00). Ademais, tal quantia não é excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
17. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.